Tribunal: TJMT
Processo: 1025215-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025215-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), A.M.E. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.031.777/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), A.N.M.A. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.235.069/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MALLY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.334.522/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLY OLIVEIRA RAMALHO - CPF: 029.852.861-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CRISTIAN MOTA FLORES - CPF: 030.846.891-05 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.129.602/0001-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA LISTA DE CREDORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.o 1025215-07.2025.8.11.0000, mantendo sentença que julgou procedente a impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito, para excluir crédito decorrente de cédula de crédito bancário firmado com cooperada do rol de credores da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o julgamento monocrático proferido com base na jurisprudência dominante; (
ii
) estabelecer se o crédito decorrente de operação entre cooperativa de crédito e sua associada configura ato cooperativo típico, excluído dos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode julgar monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando houver entendimento jurisprudencial dominante.

A decisão monocrática encontra-se fundamentada e citou expressamente precedentes do STJ (REsp n.o 2.091.441/SP) e da própria Câmara, afastando a alegação de nulidade.

Nos termos do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, os atos cooperativos típicos estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

Conforme o art. 79 da Lei no 5.764/1971, é ato cooperativo aquele realizado entre cooperativa e associado com a finalidade de atingir os objetivos sociais da entidade, ainda que envolva operação financeira.

A concessão de crédito pela cooperativa à cooperada, no âmbito da relação estatutária e em consonância com o objeto social da cooperativa, constitui ato cooperativo típico.

A existência de encargos e juros não descaracteriza o ato cooperativo, pois decorre da necessidade de sustentabilidade da atividade cooperativista.

A jurisprudência do STJ reconhece que tais operações não configuram operações de mercado, tampouco submetem-se à recuperação judicial (REsp n. 2.091.441/SP;
AREsp
n. 2.855.276/RS).

A exclusão do crédito da lista de credores não viola o princípio da isonomia entre credores, pois decorre de expressa previsão legal e da natureza jurídica diferenciada dos atos cooperativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

As operações de crédito realizadas por cooperativa de crédito com seus associados, se destinadas à consecução dos objetivos sociais da cooperativa, constituem atos cooperativos típicos, excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.

A cobrança de encargos financeiros não descaracteriza a natureza de ato cooperativo quando a operação estiver inserida na finalidade institucional da cooperativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, IV, e 1.022, II; Lei no 11.101/2005, art. 6o, §13; Lei no 5.764/1971,
arts
. 3o e 79, parágrafo único; LC no 130/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.091.441/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 20.5.2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.875.038/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 21.9.2020; STJ,
AREsp
n. 2.855.276/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.6.2025; TJMT, AI n. 1012375-62.2025.8.11.0000, j. 01.07.2025; AI n. 1011752-95.2025.8.11.0000, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.o 1025215-07.2025.8.11.0000, mantendo inalterado o decisum proferido nos autos da Impugnação de Crédito n.o 1067781-76.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o qual julgou procedente o pedido para determinar a exclusão integral do crédito arrolado em favor da ora agravada.

A agravante
postula preliminarmente pela nulidade do julgamento proferido em decisão monocrática,
sob o fundamento de inexistência de enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como pela ausência de entendimento jurisprudencial dominante acerca da matéria debatida.

No mérito,
s
ustenta

a
ocorrência de violação ao artigo 1.022, inciso II, combinado com o artigo 489, §1o, ambos do CPC, diante da ausência de fundamentação adequada quanto à natureza jurídica do ato cooperativo.

Aduz que o empréstimo concedido não preenche os requisitos legais para ser caracterizado como ato cooperativo típico, nos termos do artigo 3o da Lei n.o 5.764/1971, tratando-se, portanto, de mera operação de mercado.

Afirma que a interpretação sistemática do artigo 6o, §13, da Lei n.o 11.101/2005, em conjunto com os artigos 3o e 79, parágrafo único, da Lei n.o 5.764/1971, revela que apenas os atos cooperativos típicos estão excluídos do regime da recuperação judicial.

Assevera, ademais, que o agravado não comprovou o cumprimento dos requisitos mínimos exigidos para a caracterização de atendimento aos objetivos sociais previstos na Lei do Cooperativismo, ônus que lhe incumbia.

Por fim, argumenta que a exclusão do crédito do processo de recuperação judicial compromete a isonomia entre os credores, violando o princípio do par conditio
creditorum
, além de atentar contra o objetivo maior da preservação da empresa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de nulidade da decisão monocrática.

A agravante sustenta a inexistência das hipóteses autorizadoras do julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, conforme expressamente consignado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, o julgamento monocrático foi proferido com fundamento na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, a qual confere ao relator a prerrogativa de decidir monocraticamente quando houver entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

Ressalte-se que, na decisão embargada, foram expressamente citados precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 2.091.441/SP), bem como desta própria Câmara (AI n.o 1012375-62.2025.8.11.0000 e AI n.o 1011752-95.2025.8.11.0000), que reconhecem como atos cooperativos típicos as operações de concessão de crédito realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados.

Dessa forma, não subsiste a alegação de nulidade por ausência de fundamento jurídico ou por indevida adoção do julgamento monocrático, uma vez que a decisão recorrida está devidamente motivada e respaldada em jurisprudência consolidada.

Ademais, o exame do presente recurso pela via do Agravo Interno, com prolação de decisão colegiada, afasta qualquer alegação de vício ou cerceamento de defesa, estando plenamente preservados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

1.

Mérito

O art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, excluiu dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

Por sua vez, o art. 79 da Lei no 5.764/1971 (Lei das Cooperativas) define atos cooperativos como aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

E apesar de o parágrafo único do art. 79 da Lei das Cooperativas dispor que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda, isso ocorre justamente porque sua essência é o
atendimento das finalidades sociais da entidade, em favor de seus cooperados.

Portanto, as operações entre cooperativas de crédito e seus associados, ainda que envolvam cédulas de crédito bancário, podem sim configurar atos cooperativos típicos, desde que firmadas no âmbito da relação estatutária e em consonância com o objeto social da entidade.

As cooperativas de crédito, embora sejam instituições financeiras e integrem o Sistema Financeiro Nacional, possuem natureza jurídica distinta das instituições bancárias tradicionais. Sua atuação é pautada pelos princípios do cooperativismo, notadamente a mutualidade e a ausência de finalidade lucrativa.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a natureza dos atos praticados pelas cooperativas de crédito com seus associados, reconhecendo-os como atos cooperativos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA COOPERATIVA. INCLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II -
Em se tratando de cooperativas de crédito, o ato cooperativo típico abarca também a movimentação financeira da cooperativa - incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado.
Precedentes."

(AgInt no REsp n. 1.875.038/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 23/9/2020).

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3.
Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Esta Câmara de Direito privado possui o mesmo entendimento:

AI 1012375-62.2025.8.11.0000, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 01/07/2025 e AI 1011752-95.2025.8.11.0000, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025.

O fato de tais operações envolverem a cobrança de juros e encargos financeiros não desnatura sua natureza cooperativa, uma vez que tais valores são necessários para a manutenção da própria cooperativa e para o cumprimento de suas finalidades sociais. Não se trata, portanto, de operação de mercado com finalidade lucrativa, mas de ato cooperativo destinado a viabilizar os objetivos sociais da cooperativa.

Ademais, a Lei Complementar no 130/2009, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, não descaracteriza a natureza cooperativa das operações realizadas entre as cooperativas de crédito e seus associados. Ao contrário, reafirma essa natureza ao estabelecer, em seu art. 2o, que "
As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro
".

E, dentre os objetivos sociais da agravante, está a concessão de crédito entre a cooperativa e seus cooperados. Confira-se (id 176718304, 1o grau):

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATO COOPERATIVO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O Tribunal estadual caracterizou a operação como ato cooperativo, com previsão expressa no instrumento contratual, o que impede a revisão dessa classificação em sede de recurso especial, devido à necessidade de reexame fático-probatório, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. A decisão do Tribunal estadual está em conformidade com a Lei n. 5.764/71, que define atos cooperativos como aqueles praticados entre cooperativas e seus associados para o cumprimento de seus objetivos sociais, não resultando em operações de mercado.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.855.276/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Desta forma, ausentes elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, fica mantida na sua integralidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025